Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-43.2013.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000743-43.2013.8.11.0011
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
RECORRIDO: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 29691451) interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 19424471):
“MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LUCRO CESSANTE – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – MOTOR DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO FUNDIDO – DEZ DIAS DE USO – DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – RECUSA DE CUSTEIO DA MANUTENÇÃO PELA MONTADORA – PERÍCIA INDIRETA QUE ENTENDEU POR MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO – PROVA QUE DEVE SER ANALISADA CONJUNTAMENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DEVIDO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade deve ser rejeitada.
Embora exista uma perícia indireta, esta prova não deve ser considerada absoluta e irrefutável, devendo ser analisada juntamente com todo o restante do conjunto probatório e fático constante nos autos, sopesando, também, a verossimilhança das alegações.
Não é crível que um caminhão, praticamente novo, tenha o seu motor fundido sob a justificativa de má uso encontrada no laudo pericial indireto. Certamente algum defeito em sua fabricação existe. É óbvio que ao dirigir um caminhão para realizar transporte de mercadorias, o motorista irá acelerá-lo, usando da potência do seu motor para locomover-se, até mesmo porque este é fabricado para aguentar pressão, ser utilizado de forma constante e em alto rendimento.
Ao se adquirir um veículo novo, espera-se que ele funcione em sua capacidade máxima, podendo-se exigir que trabalhe em alta rotação, até mesmo porque existem mecanismos neste tipo de veículos, especialmente os novos, que, quando sobrecarregados, travam o funcionamento do caminhão, ao invés de permitir fundir o seu motor, como ocorreu no caso em apreço.
A negativa da montadora apelada em cobrir os custos do reparo em veículo praticamente zerado, com apenas dez dias de uso e dentro do prazo de garantia frustrou a legítima expectativa que o apelante auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar, gerando assim, danos morais passíveis de indenização.
Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. Nesse diapasão, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, tenho por adequado o quantum indenizatório arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
In casu, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (aluguel de caminhão), a simples indisponibilidade do bem da sua frota, por culpa de terceiro, evidencia que esta deixou de aferir lucros”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000743-43.2013.8.11.0011, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 20273480), estes foram rejeitados no acórdão de id 27204978.
O Recorrente alega violação aos artigos 320 e 373 do Código de Processo Civil, e artigos 402 e 403 do Código Civil ao argumento de que “(...) o D. Tribunal a quo, ao reformar a sentença prolatada quanto a indenização por lucros cessantes com base em documento de ID 5291549, sem que houvesse a efetiva comprovação de auferimento de valores, está enriquecendo uma parte em evidente detrimento à outra, tratando -se de evidentes lucros cessantes hipotético (...)”. (id 29691451 - p. 7)
Suscita afronta aos arts. 186, 927 e 884, do Código Civil, porquanto “(...) em que pese a Recorrente tenha demonstrado ausência de vício, ainda sim, o D. Tribunal reformou a r. sentença, condenando a Ford ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 o que constitui total afronta à legislação civil, haja vista que não se encontram configuradas as hipóteses de responsabilidade civil”. (id 29691451 - p. 10)
Argumenta que “(...) o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 afronta o artigo 884 do Código Civil, ao passo que a Recorrida será beneficiada com o valor, sem que haja prática de ilícito da Recorrente”. (id 29691451 - p. 13)
Aponta ofensa aos artigos 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro do Decreto-Lei n. 4.657/42, 884 do Código Civil, e 8o do Código de Processo Civil, uma vez que “(...) a quantia de R$ 10.000,00 não se limita a compensar o prejuízo emocional supostamente sofrido pela Recorrida em vista da necessidade de enviar o veículo à Concessionária. Acaba, isto sim, por proporcionar -lhe o locupletamento”. (id 29691451 - p. 14)
A aventada violação aos artigos 405 e 884 do Código Civil está amparada na assertiva de que a fixação de incidência de juros de mora devem fluir a partir da data do arbitramento, ou seja, a partir do momento da prolação da sentença, porquanto se trata de relação contratual.
Recurso tempestivo (id 29732974).
Sem contrarrazões, conforme id 35702995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos arts. 186, 927 e 884, do Código Civil, está amparada na assertiva de que “(...) em que pese a Recorrente tenha demonstrado ausência de vício, ainda sim, o D. Tribunal reformou a r. sentença, condenando a Ford ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 o que constitui total afronta à legislação civil, haja vista que não se encontram configuradas as hipóteses de responsabilidade civil”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Assim, estando caracterizada a relação de consumo, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, conforme as regras e princípios norteadores do CDC.
Observando isto, deixaram os apelados de demonstrar qualquer tipo de dolo do apelante no tocante aos cuidados do veículo quase zero relacionados à falta de óleo, negligência na manutenção do caminhão ou outras situações, até mesmo porque, um veículo deste tipo com apenas dez dias de uso e pouco mais três mil quilômetros rodados não exigem tantos cuidados assim.
Desta forma resta demonstrado o ato ilícito praticado pela montadora apelada, um dos requisitos necessários para a concessão de indenização por danos materiais e morais pleiteada pelo recorrente”. (id 18180950 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela existência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis. Alterar tais conclusões demandaria o revolvimento de matéria fática, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que referida análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1524784/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). [g.n.]
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos 320 e 373 do Código de Processo Civil, e artigos 402 e 403 do Código Civil, pois se pretende discutir se restaram comprovados os lucros cessantes pela Recorrida, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à condenação aos danos emergentes e lucros cessantes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1560315/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). [g.n.]
Por último, em relação à alegada afronta aos artigos 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro do Decreto-Lei n. 4.657/42, 884 do Código Civil, e 8o do Código de Processo Civil, em que se almeja elucidar se a quantia de R$ 10.000,00 arbitrada a título de indenização por danos morais é exacerbada, igualmente é necessário o exame das provas dos autos.
Confira-se
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório dos autos, concluiu pelo interesse de agir da parte autora e pela configuração do ato ilícito, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1563848/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 405 e 884 do Código Civil, afirmando que a fixação de incidência de juros de mora devem fluir a partir da data do arbitramento, ou seja, a partir do momento da prolação da sentença.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o termo de incidência dos juros de mora é a data do evento danoso”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. O STJ perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1515490/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular neste ponto, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000743-43.2013.8.11.0011
RECORRENTE: JPAR – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. – FORLAN CAMINHÕES
RECORRIDA: STS – SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 303223496) interposto por JPAR – DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. – FORLAN CAMINHÕES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 19424471):
“MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LUCRO CESSANTE – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – MOTOR DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO FUNDIDO – DEZ DIAS DE USO – DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – RECUSA DE CUSTEIO DA MANUTENÇÃO PELA MONTADORA – PERÍCIA INDIRETA QUE ENTENDEU POR MÁ UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO – PROVA QUE DEVE SER ANALISADA CONJUNTAMENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DEVIDO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade deve ser rejeitada.
Embora exista uma perícia indireta, esta prova não deve ser considerada absoluta e irrefutável, devendo ser analisada juntamente com todo o restante do conjunto probatório e fático constante nos autos, sopesando, também, a verossimilhança das alegações.
Não é crível que um caminhão, praticamente novo, tenha o seu motor fundido sob a justificativa de má uso encontrada no laudo pericial indireto. Certamente algum defeito em sua fabricação existe. É óbvio que ao dirigir um caminhão para realizar transporte de mercadorias, o motorista irá acelerá-lo, usando da potência do seu motor para locomover-se, até mesmo porque este é fabricado para aguentar pressão, ser utilizado de forma constante e em alto rendimento.
Ao se adquirir um veículo novo, espera-se que ele funcione em sua capacidade máxima, podendo-se exigir que trabalhe em alta rotação, até mesmo porque existem mecanismos neste tipo de veículos, especialmente os novos, que, quando sobrecarregados, travam o funcionamento do caminhão, ao invés de permitir fundir o seu motor, como ocorreu no caso em apreço.
A negativa da montadora apelada em cobrir os custos do reparo em veículo praticamente zerado, com apenas dez dias de uso e dentro do prazo de garantia frustrou a legítima expectativa que o apelante auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar, gerando assim, danos morais passíveis de indenização.
Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. Nesse diapasão, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, tenho por adequado o quantum indenizatório arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
In casu, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (aluguel de caminhão), a simples indisponibilidade do bem da sua frota, por culpa de terceiro, evidencia que esta deixou de aferir lucros”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000743-43.2013.8.11.0011, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 20273480), estes foram rejeitados no acórdão de id 27204978.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de “(...) ausência de fundamentação em relação ao valor dos supostos lucros cessantes, sendo certo que a Segunda Instância promoveu condenação em danos materiais na modalidade hipotética, sem ao menos esclarecer o critério utilizado para arbitrar lucros cessantes no patamar de R$ 92.166,66 (noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)”. (id 30323496 - p. 6)
Suscita afronta aos artigos 402 e 944 do Código Civil, porquanto “o simples fato de ter ocorrido suposto defeito no caminhão gerou para a Recorrente uma obrigação de indenizar por lucros cessantes superior a noventa mil reais, sem que tenha sido constatado qualquer prejuízo efetivo”. (id 30323496 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 32078486).
Contrarrazões no id 35702995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente “(...) ao valor dos supostos lucros cessantes, sendo certo que a Segunda Instância promoveu condenação em danos materiais na modalidade hipotética, sem ao menos esclarecer o critério utilizado para arbitrar lucros cessantes no patamar de R$ 92.166,66 (noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Partindo dessas ideias, sobre perdas e danos e lucros cessantes, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, deve ser concedida a indenização porque este, às escancaras, manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido à própria atividade exercida pela apelante (aluguel de caminhão), não confundível com o aspecto quantitativo da sua liquidez.
Nota-se, por oportuno, que o veículo ficou parado na oficina, sem poder ser utilizado por 79 (setenta e nove) dias, totalizando o prejuízo na importância de R$ 92.166,66 (noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos colacionados pela empresa apelante em ID no 5291549 e seguintes.
Ora, como já dito, o prejuízo, in casu, é consequência lógica da impossibilidade de locação do veículo pela parte recorrente, não necessitando de outras provas a esse respeito. Diante de tais circunstâncias, esses danos são daqueles em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar materialmente”. (id 19075475 - p. 7-8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 402 e 944 do Código Civil, está amparada na assertiva de que “o simples fato de ter ocorrido suposto defeito no caminhão gerou para a Recorrente uma obrigação de indenizar por lucros cessantes superior a noventa mil reais, sem que tenha sido constatado qualquer prejuízo efetivo”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à condenação aos danos emergentes e lucros cessantes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1560315/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). [g.n.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII